Tribunal: TJMT
Processo: 0006180-20.2017.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006180-20.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (APELANTE), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), EDINALDO FERREIRA DE SANTANA - CPF: 009.189.551-06 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO - CPF: 025.963.431-00 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO - CPF: 025.963.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO - DIRECIONAMENTO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –ARTIGO 11,
CAPUT
,

DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edinaldo Ferreira de Santana, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condená-lo às penalidades de: a) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 0
4
(
quatro
) anos;
b) pagamento de multa civil, correspondente a 03 (três) vezes o valor da remuneração recebida, a ser apurado em liquidação de sentença; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos
(id. 79368974, págs. 84/91).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não ficou demonstrado a má-fé em “exceder” nas diligências para aquisição dos veículos, pois apenas cumpria ordem do então Secretário de Saúde que solicitou a compra de 02 (dois) automóveis com tais características.

Aduz que não houve comprovação de que agiu com vontade específica de violar a lei, requisito fundamental para a imposição da penalidade prevista na LIA.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Recurso (id. 79368978, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 94413458, págs. 01/04).

Em vista da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, ordenei que as partes manifestassem sobre a questão (id. 111442487, pág. 01).

As partes Recorrente e Recorrido não se manifestaram (id. 117149464, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pela irretroatividade da norma (id. 117233512, págs. 01/03).

Determinei o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n. 1.199, do STF (id. 136364692, págs. 01/03).

Julgado o referido Tema, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edinaldo Ferreira de Santana, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra a Daniel Gonzaga Correa, ex-Prefeito do Município de Vale de São Domingos-MT, Edinaldo Ferreira de Santana, ex-Pregoeiro, daquela cidade e Jonair Lima Bianquini Filho, Procurador Jurídico do referido Município, alegando em apertada síntese que houve a prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário (art. 10,
caput
e incisos I, VIII, IX e XI, da LIA) e violaram os princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
, da LIA).

Salientou, na inicial, que ficou demonstrado no inquérito civil – SIMB n. 001347-005/2016 – que o edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial n. 14/2016, confeccionado pelo Requerido, Edinaldo Ferreira de Santana, cujo objeto era a “aquisição de dois veículos para atender a secretaria de saúde setor de vigilância e epidemiologia”, continha exigências desproporcionais, com vistas a favorecer uma única marca, qual seja a Volkswagen, visto que as especificações são idênticas às do Saveiro 1.6 Tredline.

Argumentou que Edinaldo Ferreira de Santana simplesmente copiou e colou as especificações do mencionado veículo, no instrumento convocatório, restringindo, demasiadamente, a competitividade.

Informou que o Requerido Jonair Lima Bianquini Filho, de forma inacreditável, emitiu parecer favorável, afirmando a inexistência de vícios.

Asseverou que toda a ilegalidade praticada pelos Requeridos Edinaldo e Jonair foram chanceladas pelo então Prefeito, Daniel Gonzaga Correa, visto homologou o certame.

Afirmou que a conduta dos Requeridos foi dolosa e, ao final, pugnou pela condenação, nas penalidades previstas na LIA.

O Magistrado singular julgou procedentes, em parte, os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de:

01) CONDENAR os réus DANIELA GONZAGA CORREA e EDINALDO FERREIRA DE SANTANA, devidamente qualificados à: (a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos (art. 12, III, da LIA); (b) Pagamento de multa civil no importe de 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, III, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença; e (c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos (art. 12, III, da LIA).

02) AFASTAR a ocorrência de conduta ímproba por JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO, conforme fundamentação supra. (Sic).

Contra essa decisão, Edinaldo Ferreira de Santana interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Registro que, no curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

No caso vertente,
o Recorrente foi condenado pela
prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo

11,
caput
, da LIA.

A
novel redação dada pela Lei n. 14.230/2021,
quanto ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992,
estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X- (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no
caput
do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada a uma hipótese por ele mencionada.

In casu
, é incontroverso que a conduta atribuída ao Recorrente não se amolda às novas disposições do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, já que a ofensa à legalidade, à moralidade administrativa, não está associada a uma das hipóteses mencionadas nos incisos deste dispositivo legal.

Nessa quadra, é certo que a sentença recorrida deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

(...).

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual. (N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 25/04/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
por Edinaldo Ferreira de Santana, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023